Tribunal: TJPA
Processo: 0016634-41.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016634-41.2018.8.14.0401

APELANTE: CLEYSON MARTINS SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA - INOCORRÊNCIA.
1. No tocante ao pleito de absolvição do recorrente pela falta de materialidade delitiva, visto a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo, não há como acolher, pois, neste e. Tribunal de Justiça, já há entendimento firmado na Súmula nº 32.

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – INVIABILIDADE.
2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo de análise definitivo conclusivo, atestando se tratar de 06 tabletes de maconha, pesando 4,00g, além de testemunhos harmônicos e coesos em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, torna inviável a absolvição pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO - IMPOSSIBILIDADE.
3. Pelas mesmas razões, não há que se falar em desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) se devidamente comprovada a traficância.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA.
4.

Da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao exasperar a pena-base, uma vez que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente. Logo, diante da ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, reduzo a pena-base, fixando-a no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA.
5. Recurso Repetitivo 1139, do STJ, redução da reprimenda em 1/6, totalizando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO.
6. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, por não preencher os requisitos do art. 44, I, do CPB
.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA -

CABIMENTO
. 7.

Alterado, regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ante a redução da pena definitiva aplicada, e circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CPB, nos termos do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do Código Penal.

REVOGAÇÃO PRISÃO CAUTELAR – NÃO CONHECIMENTO.
8. Inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Recurso conhecido e parcialmente provido
,
redimensionando, a pena definitiva do apelante Cleyson Martins Siqueira
, de 05 anos e 03 meses de reclusão e 550 dias-multa em regime inicial fechado,
para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleyson Martins Siqueira
, através da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara criminal de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática delitiva do
art. 33, da Lei 11.343/2006
, iniciando o cumprimento da reprimenda em regime fechado.

Consta na denúncia que no dia 25 de julho do corrente ano, por volta das 19:45 h, os policiais militares Sérgio Roberto Ferreira Dos Remédios, João Werlon Diniz Elmescany e Carlos Jorge Do Vale Mendes realizavam ronda em moto patrulhamento, quando foram informados por um morador de que determinado elemento estaria vendendo drogas na praça do Horto, no bairro da Batista Campos, fornecendo aquele morador as características do meliante, tendo os policiais, mediante as informações, saído em diligências e se dirigiram até o local indicado e, através de informações recebidas, conseguiram identificar o réu, o qual foi abordado, sendo que, durante a revista, foram apreendidas em poder do denunciado seis (06) embalagens, sendo uma unidade embalada em papel alumínio cinco (05) embalagens envoltas em papel toalha, todas contendo substância vegetal prensada, semelhante a droga conhecida popularmente como maconha, bem como a importância de R$22,00 (vinte e dois reais) fracionadas em notas de dois e dez reais, sendo dado voz de prisão ao réu, apreendida a droga, sendo encaminhado até a presença da autoridade policial para os procedimentos legais.

Inicialmente, o
recurso defensivo
pleiteia pela absolvição argumentando que houve a juntada tardia do laudo toxicológico.

Por conseguinte, pretende a desclassificação do delito do art. 33 para o do art. 28 da lei 11.343/06.

Subsidiariamente, requer, a revisão da dosimetria, impugnando a pena-base, no intuito de neutralizar culpabilidade e conduta social, e roga pela aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, o benefício do tráfico privilegiado.

Postula também, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e, a mudança de regime, do fechado para o semiaberto.

Por fim, solicita revogação da prisão cautelar, em razão dos bons antecedentes e primariedade do recorrente.

Em contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça,
na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, apenas com a recomendação de que seja realizada nova análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

No tocante ao pleito de absolvição do recorrente pela falta de materialidade delitiva, visto a
juntada tardia do laudo toxicológico definitivo, não há como acolher
, pois, neste e. Tribunal de Justiça, já está firmado na
Súmula nº 32
o entendimento de que
“a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. ACESSO À MÍDIA. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA À DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

(...).
3. "A Jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente" ( AgRg no HC 537.639/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
4. Além dos depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do Acusado e pela esposa do Réu, as instâncias ordinárias também destacaram o testemunho prestado em juízo por um dos policiais civis, que confirmou os relatos feitos na fase policial no sentido de que o Réu foi surpreendido no instante em que transportava relevante quantidade de entorpecente. Assim, uma vez que os elementos do inquérito foram valorados em conjunto com a prova judicial produzida, não se verifica a alegada ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal. (...)

(STJ - HC: 613383 SP 2020/0240000-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)” (grifei)

A defesa do recorrente pugna ainda pela
desclassificação para uso
próprio, no entanto,
não merece prosperar o pleito defensivo
, pois a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva é frágil, pois além dos testemunhos arrolados no decorrer do processo, há de se considerar que, conforme laudo pericial definitivo, as substâncias entorpecentes encontravam-se fracionadas em 06 tabletes, pesando 4 gramas, com resultado conclusivo para maconha, prontas para a comercialização e o apelante estava em um local conhecido por ser ponto de venda de drogas, não sendo produzida pela defesa prova suficiente a comprovar a tese de que os entorpecentes eram apenas para consumo pessoal.

Vale lembrar ainda, que o delito de tráfico previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, é crime abstrato, sendo suficiente, para sua consumação, a prática de uma das modalidades previstas no supramencionado artigo.

Consoante supramencionado, de forma subsidiária, a defesa do apelante pleiteia a
reforma na dosimetria
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada à acusada, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do CPB.

Em relação à
culpabilidade
do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O acusado apresenta outro
antecedente
criminal (fls. 63), também por tráfico de drogas, tramitando na 3ª. Vara Criminal desta Capital.

O réu demonstra ter
conduta social e personalidade
voltada para a prática de crimes.

Não há elementos para se aferir os motivos do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos e 03 (03) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si agravantes.

Importante ressaltar que não incide, no presente caso, a atenuante da confissão, vez que negou estar com a droga e a sua comercialização, aduzindo que a droga foi plantada pela polícia, o que não restou confirmado.

No caso,
não incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 10.343/06
, tendo em vista que as provas produzidas em Juízo, em especial a existência de outro assentamento, demonstram que o acusado se dedica a atividades criminosas, em especial o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (...)

Com isso, inexistindo causa de aumento de pena, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO EM 05 (CINCO) ANOS E 03(TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 3º do CPB, tendo em vista que os critérios previstos no art. 59 do CPB indicam grave culpabilidade do réu, e conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes. “ (grifei)

Saliento, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Na análise da dosimetria, constato, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente a
culpabilidade e a conduta social do agente
, uma vez que não houve fundamentação idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo que os argumentos apontados são genéricos, ínsitos ao tipo penal.

Quanto ao vetor
antecedentes
, referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, importante enfatizar que não se pode utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ), assim,
preservo positivo tal vetor
.

Dessa feita na primeira fase da dosimetria da pena, considerando não vislumbrar circunstância judicial desfavorável ao apelante, redimensiono a
pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, apesar do magistrado não ter aplicado o tráfico privilegiado, por responder o apelante a outras ações penais por delitos da mesma natureza, denotando que se dedica a atividades criminosas, o STJ no RECURSO REPETITIVO – TEMA 1139, entendeu que “É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/06”. Consta do acórdão:

“Não se desconhece que, por muito tempo, vigorou a tese de que as ações penais em curso poderiam ser utilizadas para o afastamento do tráfico privilegiado, consoante constou dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 520.047/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019; e HC 423.189/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

Ocorre que a Suprema Corte, por suas duas Turmas, tem manifestado firme entendimento de que as ações penais em curso não são fundamentos idôneos a afastar o privilégio do crime de tráfico de drogas. (...)

(...)

Diante da controvérsia da matéria e da multiplicidade de recursos repetitivos sobre o tema, o REsp 1. 977.027/PR e o Resp 1.977.180/PR foram indicados como representativos da controvérsia no TEMA 1139/STJ, tendo a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em agosto-2022, assentado a seguinte tese: ‘É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06’. (...)

(...)

Vê-se, pois, que o entendimento jurisprudencial prevalente e consolidado no Tema 1139/STJ é no sentido de que para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme artigo 63 do Código Penal.

O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 927 e seguintes, adotou o sistema dos precedentes obrigatórios e conferiu efeitos vinculantes, dentre outros, aos acórdãos proferidos sob o rito dos recursos repetitivos:

(...)

Nesse cenário, em atenção ao novo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, merece incidir na espécie a causa de diminuição de pena estabelecida no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11343/2006.

Acrescente-se que mesmo que estejam em fase recursal, não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas (...)

(...)

Dessa maneira, diante desse novo entendimento e da necessidade de se uniformizar a interpretação legal à luz dos precedentes jurisprudenciais, esta relatoria passou a adotar o novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas, logo, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. ”

Acórdão 1641517
, 07318324020208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022.
”

Assim, na segunda fase, deve permanecer a pena aplicada, face a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, no entanto, na terceira fase, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, reduzindo a reprimenda em 1/6, nos termos do artigo 33, §4, da Lei 11.343/2006, constituindo em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.

Modificado o
quantum
final

da reprimenda aplicada, acrescido às circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CPB,
acolho o pleito de

alteração do regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade,
fixando-a no semiaberto
, a teor do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do CPB.

Contudo,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito
, em razão do recorrente não preencher os requisitos autorizadores, conforme preceitua art. 44, I, do CPB, ante o quantum final fixado.

Por fim, no que concerne ao pedido para
revogação da prisão cautelar
, desde logo, pontuo a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido, entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006. LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1.) PRELIMINAR 1.1.) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, INCISO LVII, DA CF/88) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus. Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o habeas corpus
. 2.)MÉRITO. 2.1.) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V, VI E VII, PELA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INDÚBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2.2.)PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. Pretensão recursal que não merece prosperar. 3 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO

(2019.04875692-49, 209.971, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-26)

Ante o exposto, concordando em parte com o judicioso parecer ministerial, entendo pelo
CONHECIMENTO DO

RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO
para

reformar a sentença, redimensionando a pena definitiva de 05 anos e 03 meses de reclusão e 550 dias-multa,
para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezessete) dias multa, alterando o regime inicial para o semiaberto,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 31/07/2023